Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710599-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANASSES CIRILO MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Constata-se que a advogada subscritora das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 70642501), Giza Helena Coelho, não possui procuração nos presentes autos nem no processo de referência que lhe confira poderes para representar o BRB – Banco de Brasília S/A. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Agravado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator